Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602444-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602444-35.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA -
ELEIÇÃO 2022 - Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA
(REQUERENTE)
SONIA ROSANA FIGUEIREDO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
JACKSON ROBERTO MORAIS ALVES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763895
13/11/2023
11:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.816

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602444-35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
REQUERENTE: NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
C O N T R A T O
P A R C I A L M E N T E
PREENCHIDO, SEM INDICAÇÃO DA
R E M U N E R A Ç Ã O P A C T U A D A E
P E R Í O D O D E T R A B A L H O . N Ã O
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
DO GASTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
Num. 43763895 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
nota-se que a transparência das contas não
foi afetada e a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.

3. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

4. Não se considera comprovada despesa
cujo contrato encontra-se somente
parcialmente preenchido, sem a indicação
da remuneração pactuada.

5. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

6. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o valor da irregularidade atinge
percentual inferior a 10% do total de
recursos movimentados na campanha,
sendo, ainda, inferiores a R$ 1.064,00.
Precedentes do TSE.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
Num. 43763895 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por NOEMIA DE
SOUZA E SILVA ALVES ROCHA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo MDB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381498).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43666209), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pela candidata (id.
43675099), com retificação das contas (id. 43673930 e seguintes e id. 43685038 e
seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação com ressalvas das contas prestadas (id. 43712844).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43724538).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Num. 43763895 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 199.944,44,
sendo: R$ 50.000,00 provenientes de doação de recursos financeiros oriundos do FEFC;
R$ 100.000,00, oriundos de recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário; R$
8.000,00, em recursos financeiros doados por pessoas físicas (Outros Recursos); R$
6.944,44 originários de doações de recursos estimáveis em dinheiro por partido político; e
R$ 35.000,00, em recursos estimáveis em dinheiro, advindos de doações efetuadas por
pessoas físicas.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 13.097 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”);

2) Falta de comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC (item
“3.2.2”); e

3) Realização de despesa anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informada (item “13”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”)

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio do seguinte relatório
financeiro:

Num. 43763895 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

Acerca da referida irregularidade, a candidata enfatizou tratar-se de
“irregularidade formal, que não autoriza a rejeição das contas”, reforçando que “o atraso
no envio perdurou por poucos dias, a falha não impediu a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, motivo pelo qual, enseja apenas a anotação de ressalvas”, (id.
43675099).

Tal apontamento corresponde a 0,5% do total de recursos movimentados na
campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Num. 43763895 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso concreto, verifica-se que a omissão perdurou por apenas 1 dia,
tendo sido informada em data muito anterior à do pleito, inclusive na prestação de contas
parcial (id. 43108902), atingindo, ainda, percentual baixo dos recursos movimentados,
razão pela qual a aposição de ressalva se afigura suficiente.

2) Falta de comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC
(item “3.2.2”)

Constou do parecer conclusivo que foi identificada a seguinte inconsistência
em despesa paga com recursos do Fundo Partidário, contrariando o que dispõem os arts.
35, 53, II, c, e 60, todos da Resolução TSE 23.607/2019, ante a ausência de assinatura
do contratante, falta de especificação do valor contratado e não preenchimento de outras
informações obrigatórias:

Num. 43763895 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

Em manifestação nos autos, a candidata limitou-se a dizer que corrigiu a
irregularidade na prestação de contas retificadora apresentada (id. 43675099), anexando,
porém, o mesmo contrato anterior (id. 43685226).

A despeito do entendimento do setor técnico, verifica-se pelo extrato
eletrônico da conta vinculada a recursos do Fundo Partidário que foram efetivamente
pagos ao fornecedor R$ 2.324,42:

Dessa forma, tem-se que tal irregularidade atinge percentual correspondente
a 1,17% da movimentação de campanha.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Num. 43763895 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-
se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária
ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Num. 43763895 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da
Resolução supramencionada).

No presente caso, a prestadora limitou-se a anexar instrumento do contrato
incompleto, dele não constando sequer a remuneração pactuada e o período de
prestação do serviço, o que impede a verificação de regularidade da quantia paga.

Embora a transferência bancária da conta de campanha para a conta do
próprio prestador de serviços comprove a quitação dos valores a determinado credor, o
preenchimento incompleto do contrato impossibilita a confirmação do motivo que ensejou
seu pagamento, havendo apenas demonstração da destinação do recurso a seu
beneficiário; todavia, não permite aferir a atividade desenvolvida pelo destinatário dos
recursos, pois não há qualquer vínculo de prestação efetiva de serviços comprovado
entre o candidato e o beneficiário dos recursos.

Deste modo, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado,
a regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços.

Sendo assim, ausentes informações essenciais no contrato, especialmente o
valor da remuneração e período da contratação, não houve a devida demonstração da
destinação dos recursos públicos.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS. FEFC.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS. IDENTIFICAÇÃO
Num. 43763895 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO PARTIDO.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. Contratação de pessoas para militância formalizada posteriormente, sem que haja
garantia quanto à efetiva realização dos serviços na forma como descritos nos contratos,
cujos instrumentos são também falhos quanto às informações obrigatórias (dados
incompletos, alguns sem assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de
comprovação, seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos artigos 35, § 12, e 60,
caput e § 1º, da resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto,
atinge 73,59% do total de despesas contratadas.

2. A fragilidade na comprovação de gastos com militância conduz, quando a despesa foi
paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, à determinação de
recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão de , Relator(a) Dr.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM
ASSINATURA. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO
OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTAS
DESAPROVADAS.

[...]

2. A ausência de assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não
demonstra a devida destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos
termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060332512, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
OMISSÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO DE RECURSOS PELA CONTA
BANCÁRIA. RECURSO CARACTERIZADO COMO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTAS
FISCAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO FORNECEDOR. AUSENTE
COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
Num. 43763895 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E ENSEJAM A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

8. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não há a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Desse modo, havendo irregularidade na comprovação dos gastos com
recursos do FEFC, no montante de R$ 2.324,42, devem os valores ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino à prestadora a devolução do montante de R$ 2.324,42 ao Tesouro Nacional,
devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante
GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena
de encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para fins de cobrança.

3) Realização de despesa anteriormente à data final para remessa da
prestação de contas parcial e nela não informada (item “13”)
Num. 43763895 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

Na análise feita, o setor técnico apontou irregularidade consistente na
existência de despesa contratada antes da prestação de contas parcial e nela não
declarada:

Acerca do apontamento, manifestou-se a candidata alegando que “as
irregularidades foram sanadas em sede de Prestação de Contas Final (id. 43268198 e
seguintes), de modo que não houve prejuízo na fiscalização e análise das contas pela
Justiça Eleitoral” (id. 43675099).

A irregularidade perfaz 0,17% do total movimentado na campanha.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

Num. 43763895 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

Num. 43763895 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em apreço, constata-se que a despesa deu-se no período logo
anterior à data final para prestação de contas parcial, sendo de diminuto valor, sem
indícios de que tenha sido omitida com má-fé.

Dessa forma, considerado o baixo percentual da omissão, aliado à ausência
de indícios de má-fé da prestadora, tem-se que a aposição de ressalvas se mostra
suficiente.

4) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens “1” e
“3” constituem vícios formais, bem como que aquela analisada no item “2” (1,17%) é
insuficiente para macular a confiabilidade e transparência das contas de campanha, tem-
se como aplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Num. 43763895 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido no item “2” do presente Voto, incumbe
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 2.324,42,
no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação
para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa
Selic a partir da respectiva data de aplicação irregular das verbas do Fundo Partidário, na
forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I, da Resolução
TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância aos artigos 19
e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por NOEMIA DE SOUZA E
SILVA ALVES ROCHA, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo MDB, com
determinação de restituição da quantia de R$ 2.324,42 (dois mil, trezentos e vinte e
quatro reais e quarenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias
do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da
fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já,
a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 43763895 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602444-35.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 NOEMIA DE SOUZA E SILVA ALVES ROCHA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A - REQUERENTE: NOEMIA DE
SOUZA E SILVA ALVES ROCHA - Advogados da REQUERENTE: RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763895 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311180009100000042722194
Número do documento: 23111311180009100000042722194
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:15:16